Tribunal: TJMT
Processo: 1028596-82.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028596-82.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MARIA BERENICE DE ARAUJO (APELADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CPF DO EXECUTADO. APLICABILIDADE DAS RESOLUÇÕES DO CNJ Nº 547/2024 E Nº 617/2025. INTERPRETAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal proposta para cobrança de IPTU referente aos exercícios de 2019 a 2021, no valor de R$ 2.075,09, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. O juízo de origem considerou que a ausência do número do CPF da executada comprometeria a constituição e o desenvolvimento válido do processo. O Apelante sustenta violação à coisa julgada, afronta ao contraditório e que a falta do CPF não configura vício apto a ensejar a extinção da ação, invocando a Súmula 558 do STJ e a legislação específica da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de CPF da parte executada justifica a extinção da execução fiscal por ausência de pressupostos processuais; (ii) verificar se a sentença violou decisão anterior transitada em julgado que determinara a suspensão do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão anterior que cassou sentença extintiva apenas determinou a suspensão do processo por 90 dias, a fim de permitir a adoção de medidas administrativas exigidas pelo Tema 1.184 do STF, não tendo reconhecido o preenchimento dos requisitos para o regular prosseguimento da execução.

4.

A sentença ora recorrida não violou o art. 10 do CPC, pois o juízo oportunizou ao Município diversas suspensões para que regularizasse a inicial com a indicação do CPF da executada.

5.

A ausência do CPF inviabiliza o uso dos sistemas de localização de bens (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD) e compromete as medidas pré-processuais previstas no Tema 1.184 do STF, como o protesto da dívida e tentativa de conciliação.

6.

A Resolução CNJ nº 617/2025, alterou a Resolução CNJ nº 547/2024 para incluir o art. 1º-A, que determina a extinção de execuções fiscais que não indiquem o CPF ou CNPJ do executado, inclusive na análise da petição inicial.

7.

A Súmula 558 do STJ não prevalece sobre norma posterior de caráter vinculante editada pelo CNJ em consonância com a tese fixada pelo STF em regime de repercussão geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência do número do CPF da parte executada constitui vício que impede o desenvolvimento válido e regular da execução fiscal, autorizando sua extinção com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

2.

A Resolução CNJ nº 617/2025, ao determinar a extinção de execuções fiscais sem CPF ou CNPJ, deve ser observada pelos tribunais.

3.

O princípio da eficiência administrativa e as diretrizes fixadas no Tema 1.184 do STF exigem que a inicial da execução fiscal permita a efetiva adoção de medidas prévias à judicialização, como o protesto e a tentativa de conciliação, inviáveis sem a correta identificação do devedor.

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV; Lei nº 6.830/1980, arts. 2º, §5º, e 6º, §1º; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208 (Tema 1.184 da Repercussão Geral), Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 19.12.2023, publ. 2.4.2024.

Normas administrativas citadas
: Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º e 2º; Resolução CNJ nº 617/2025, art. 1º-A.

1.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Rondonópolis contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que julgou extinta a Ação de Execução Fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a petição inicial não atendia aos requisitos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da ausência de indicação do número do CPF da executada, Maria Berenice de Araujo.

O Apelante sustenta, preliminarmente, a violação à coisa julgada, afirmando que a decisão de primeiro grau contraria acórdão anteriormente proferido por este Tribunal de Justiça, transitado em julgado, o qual determinara expressamente o prosseguimento da execução fiscal, não havendo notícia de cancelamento da Certidão de Dívida Ativa ou satisfação do crédito tributário

Defende, que houve ofensa ao artigo 10 do Código de Processo Civil, por se tratar de decisão surpresa, proferida sem oportunizar à Fazenda Pública manifestação prévia quanto ao vício apontado, em desacordo com o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Alega que a ausência do número do CPF da executada não constitui causa para extinção da execução fiscal, uma vez que tal dado não integra o rol de requisitos previstos no art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), que exige apenas o nome e, quando possível, o domicílio do devedor. Ressalta que o art. 6º, §1º, da mesma lei dispõe que a petição inicial da execução, será instruída com a Certidão de Dívida Ativa (CDA), que faz parte integrante da inicial.

Aponta, ainda, a aplicação da Súmula 558 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “em ações de execução fiscal, a petição inicial não pode ser indeferida sob o argumento da falta de indicação do CPF e/ou RG ou CNPJ da parte executada”, reforçando, assim, a inexistência de irregularidade formal capaz de justificar a extinção do processo

Por fim, o Apelante requer o provimento do recurso, para que seja cassada a sentença recorrida, determinando-se o regular prosseguimento da execução fiscal, preservando-se a autoridade da coisa julgada e a legalidade da CDA, com observância dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa

Não há
contrarrazões porque não foi angularizada a relação processual.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, o

Município de Rondonópolis insurge-se contra a sentença de extinção da Ação de Execução Fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a petição inicial não atendia aos requisitos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da ausência de indicação do número do CPF da executada, Maria Berenice de Araujo.

Denota-se dos autos que o Município de Rondonópolis ajuizou Ação de Execução Fiscal em face de
Maria Berenice de Araujo, visando à cobrança de R$ 2.075,09, referente a débitos de IPTU dos anos de 2019, 2020 e 2021,
conforme Certidão de Dívida Ativa n.º 6434/2023.

A tentativa de citação por carta foi inexitosa e, durante o curso do processo, o juízo determinou que a Fazenda Pública comprovasse nos autos, a tentativa administrativa de conciliação e o protesto, requisitos necessários para o prosseguimento da ação, conforme tese fixada no julgamento do Tema 1184 de Repercussão Geral, pelo Supremo Tribunal Federal.

O Município, por sua vez, requereu a suspensão do processo por 90 dias, contudo, o Magistrado singular prolatou sentença de extinção, por ausência de interesse processual, nos termos do Tema 1184 do STF.

Diante disso, foi interposto Recurso de Apelação que foi provido, ocasião em que a sentença foi cassada e determinada a suspensão do processo por 90 dias, conforme requerido pelo Apelante.

Durante o trâmite do processo, por diversas vezes, o Município requereu a suspensão, alegando que estaria buscando o CPF da Executada.

Posteriormente, o Juízo Singular, prolatou a sentença, nos seguinte forma:

“[...] Na hipótese, não consta nos autos o CPF do executado.

Como se sabe, a busca de bens pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER é feita com o CPF do devedor.

Ademais, consoante orientação firmada pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ao julgar a Consulta nº 004754-38.2025.2.00.0000, restou assentado, com caráter vinculante, que a ausência de CPF ou CNPJ do executado impõe, por si só, a extinção da execução fiscal, independentemente do valor da dívida, sem prejuízo do crédito tributário subjacente, conforme interpretação conferida ao art. 1º-A da Resolução CNJ n. 547/2024, acrescido pela Resolução CNJ n. 617/2025, vejamos: [...]

Assim, referido dado pessoal é imprescindível, sendo que a sua falta impede o prosseguimento da execução.

Dessa forma, como o exequente deixou de informar o CPF do executado, impõe-se a extinção da ação, por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Com essas considerações, julgo EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, porquanto verificada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. [...]”

Contra essa decisão, o Município de Rondonópolis interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Da preliminar de nulidade de sentença

O Apelante alega, em preliminar, a nulidade de sentença por violação à coisa julgada, ao argumento de que a sentença contrariou decisão transitado em julgado deste Tribunal que determinara o regular prosseguimento da execução fiscal, inexistindo notícia de cancelamento da CDA ou de quitação do crédito.

Contudo, razão lhe assiste, pois a decisão que deu provimento ao Recurso de Apelação, proferida naquela ocasião, apenas determinou a suspensão do processo por 90 dias, uma vez que o juízo singular prolatou sentença de extinção, prematuramente, sem oportunizar a parte Apelante o prazo requerido para comprovar a tentativa de conciliação e o protesto da dívida exequente, que são condições necessárias, para que seja dado o regular prosseguimento do feito, nos termos do Tema 1184 do STF.

Com relação a alegada ofensa ao artigo 10 do Código de Processo Civil, melhor sorte não tem o Recorrente, pois denota-se dos autos que, por mais de uma vez foi-lhe concedido o pedido de suspensão, a fim de que se regularizasse o vício, consistente na ausência de CPF da Executada.

Diante disso, rejeito a preliminar aventada.

No mérito

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da legitimidade da extinção da Execução Fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário municipal, sem que o Exequente tenha informado o número do CPF da Executada.

Sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em dezembro de 2023, julgou o Recurso Extraordinário n. 1355208/SC – Tema n. 1.184 –, concernente à existência ou não de interesse de agir das Fazendas Públicas quando batem às portas da Justiça para satisfazer créditos de reduzido valor, fixando a seguinte tese:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal
dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

O acórdão proferido no Recurso Extraordinário nº 1.355.208, julgado pelo Supremo Tribunal Federal e adotado como paradigma do respectivo tema, restou assim ementado:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa. 2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida. 3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral:"É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa" (
RE 1.355.208
, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2023, publicado em 2/4/2024).

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547/2024, a qual institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da tentativa de conciliação prévia, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa. Veja-se:

“Art. 1º -
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado
.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.” (Destaquei).

Ademais, nos termos da Resolução nº 617, de março de 2025, do Conselho Nacional de Justiça, foi incluído o artigo 1º-A à Resolução nº 574/2024, passando a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º-A.
Deverão ser igualmente extintas as execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ da parte executada.
(incluído pela Resolução n. 617, de 12.3.2025)

Parágrafo único.
O disposto no caput aplica-se em qualquer fase do processo, inclusive na análise da petição inicial.
(incluído pela Resolução n. 617, de 12.3.2025)

Conforme se extrai dos autos, embora tenha sido oportunizada ao Município, a adoção das medidas necessárias à regularização do feito, especialmente quanto à obtenção do CPF da executada, não houve qualquer manifestação útil nesse sentido, mesmo após sucessivas suspensões deferidas para tal finalidade.

A ausência desse dado essencial inviabiliza o prosseguimento da execução fiscal, uma vez que a identificação do executado pelo CPF constitui requisito indispensável para a utilização dos sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial e até mesmo para concluir o efetivo protesto e a tentativa de conciliação, que são os requisitos fixados pelo Tema 1184 do STF.

Como visto, a matéria, inclusive, encontra-se expressamente disciplinada pelo Conselho Nacional de Justiça, que, ao editar a Resolução nº 617/2025, acrescentou o artigo 1º-A à Resolução nº 547/2024, determinando, de forma categórica, a extinção das execuções fiscais em que não haja indicação do CPF ou CNPJ do devedor. Trata-se de norma editada em consonância com o princípio da eficiência administrativa e com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.184 da Repercussão Geral.

Desse modo, a extinção determinada pelo juízo de origem revela-se legítima e em estrita observância às diretrizes fixadas pelo CNJ e pela Suprema Corte, pois a ausência de informação essencial, qual seja, o CPF da executada, constitui vício que impede o desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Diante desse contexto, não há como prosperar a pretensão recursal, uma vez que o magistrado singular observou fielmente o regramento vigente.

Assim, impõe-se a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Rondonópolis, para manter incólume o ato sentencial combatido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026